Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILTON DE ALCANTARA SOUSA (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 198175143, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0709055-86.2019.8.07.0004, proposto em face de ADELSON DE OLIVEIRA FIUZA (agravado/exequente), que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do seu salário líquido mensal, até a quitação do valor total de dívida em execução. Em suas razões recursais (ID 59901660), o agravante/executado afirma, em síntese, que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor, sendo que, essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. Sustenta que, no caso dos autos, o juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante. Contudo, a referida penhora tem o potencial de inviabilizar a manutenção do mínimo existencial necessário para uma vida digna, especialmente considerando que, até o momento, o executado não foi encontrado. Argumenta que não há como afirmar se a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário o prejudicará ou não, sendo que cumpria ao credor demonstrar que a penhora não acarretará comprometimento na subsistência do devedor e que, para tanto, poderia ter requerido a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor, para fins de exibição nos autos do contracheque o que permitiria verificar a renda líquida. Defende que não há elementos nos autos acerca da remuneração líquida do devedor e que, com efeito, caso o devedor tenha empréstimos/prestação alimentícia fixada em percentual sobre a renda, é possível que essa constrição comprometa sua subsistência, sendo que, diante disso, não ficou demonstrado que a constrição de 10% (dez por cento) não gerará impacto significativo na sua subsistência e a de seus familiares, especialmente considerando a brusca elevação dos preços de produtos e serviços básicos nos últimos anos e a falta de informações sobre outros débitos que o agravante possa possuir, como empréstimos e pensões alimentícias. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para indeferir a penhora de salário do agravante, ou subsidiariamente, seja reduzido o percentual de desconto para 5% (cinco por cento) do salário da agravante. Sem preparo, porquanto se trata de recurso pleiteado pela Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do seu salário líquido mensal, até a quitação do valor total de dívida em execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.